Tribunal: STJ
Processo: 5006074-52.2018.8.13.0313
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2186653 - MG (2024/0458420-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ROSANA APARECIDA FERREIRA NUNES
ADVOGADO
: DANIEL LIMA SANTOS - MG105235
RECORRIDO
: WR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: EDNALDO AMARAL PESSOA - MG055061
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ART.
1.022
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211
/STJ. PRAZO DE TOLERÂNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS.
ALEGAÇÃO.
INVIABILIDADE. SÚMULAS No 5 E No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, ainda que não
no sentido pretendido pela parte.
2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial (Súmula no 211/STJ).
3. A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais
e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita
via do recurso especial, a teor das Súmulas no 5 e no 7/STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
06/08/2025
12/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:18
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: a23fc558-fbb1-4e3f-9f85-aa506214a746

RECURSO ESPECIAL No 2186653 - MG (2024/0458420-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: ROSANA APARECIDA FERREIRA NUNES
ADVOGADO
: DANIEL LIMA SANTOS - MG105235
RECORRIDO
: WR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: EDNALDO AMARAL PESSOA - MG055061
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ART.
1.022
DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211
/STJ. PRAZO DE TOLERÂNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS.
ALEGAÇÃO.
INVIABILIDADE. SÚMULAS No 5 E No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, ainda que não
no sentido pretendido pela parte.
2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial (Súmula no 211/STJ).
3. A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais
e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita
via do recurso especial, a teor das Súmulas no 5 e no 7/STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ROSANA APARECIDA
FERREIRA NUNES, com arrimo no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS,
assim ementado:
“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES –
RECONVENÇÃO – INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - CONTRATO DE PROMESSA
DE COMPRA E VENDA – ENTREGA EM DESCONFORMIDADE COM O
MEMORIAL DESCRITIVO – ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE – ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL - PRORROGAÇÃO POR 180 DIAS – VALIDADE –
OBRAS CONCLUÍDAS DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL – DANOS MORAIS
– INOCORRÊNCIA.
- Tendo em vista que o perito judicial prestou esclarecimentos, não se verifica
cerceamento de defesa no caso em apreço, porquanto o laudo pericial
assinalou acerca da aplicabilidade da norma técnica da ABNT aplicável ao
caso concreto, se revelando desnecessária a prestação de novos
esclarecimentos.
- Havendo desconformidade entre o memorial descritivo apresentado e a
conclusão da obra, deve a construtora ser responsabilizada pelos danos
sofridos pelo comprador.
Documento eletrônico VDA48206748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:19
Código de Controle do Documento: 4138096d-54c4-4313-9a65-ab946597fa3b

- Consoante a jurisprudência uníssona deste eg. Tribunal de Justiça, mostra-
se lícita a cláusula que estipula a prorrogação, em 180 dias, do prazo para a
entrega do imóvel.
- Tendo sido o imóvel entregue dentro do prazo determinado não há que se
falar em indenização por danos morais.” (e-STJ fl. 1.281)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.322-
1.332).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 1.335-1.353), a parte recorrente
alega violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i) artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil - porque teria havido
negativa de prestação jurisdicional ao deixar o Tribunal de origem de se manifestar
acerca de aspectos relevantes da demanda suscitados em embargos de declaração;
(ii) artigos 422 e 423 do Código Civil, 6o, III, e 51, I, do Código de Defesa do
Consumidor - sustentando que a validade e eficácia de eventual cláusula de tolerância
é condicionada ao cumprimento dos deveres de informação, probidade e colaboração
pela construtora, não havendo a consumidora sido notificada do seu eventual
acionamento por qualquer meio durante a vigência do contrato de compra e venda,
inexistindo dúvidas acerca do atraso na entrega da unidade imobiliária; e
(iii) artigos 544, I, do Código de Processo Civil e 335, inciso I, do Código
Civil - alegando a absoluta ausência de elementos comprobatórios de que houve
recusa da recorrente em receber o imóvel litigioso, sendo manifesta a improcedência
da pretensão de consignação de chaves.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 1.363-1.365).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
artigo 1.022, I e II,
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional (
do Código de Processo Civil), agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar os
embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação, que
objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
Com efeito, da simples leitura do acórdão recorrido, às fls. 1.289-1.294 (e-
STJ), nota-se que a Corte estadual solucionou a controvérsia de forma clara, integral e
cláusula de tolerância e
coerente, manifestando-se sobre a
declinando os motivos pelo
qual entendeu pela manutenção da sentença de procedência da ação consignatória
.
das chaves
Logo, não há falar em omissão simplesmente por ter o órgão julgador
decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A propósito:
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA NÃO CONFIGURAÇÃO DOS DANOS
MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 não ficou
configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma
Documento eletrônico VDA48206748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:19
Código de Controle do Documento: 4138096d-54c4-4313-9a65-ab946597fa3b

fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha
decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente.
2. O Tribunal de origem não reconheceu a configuração dos danos morais
decorrentes da matéria jornalística, ante a não verificação de ocorrência de
violação do direito de personalidade. Nesse contexto, para infirmar as
conclusões a que chegou o acórdão recorrido, seria imprescindível o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta
instância extraordinária, consoante dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido".
(AgInt no AREsp 1.439.955/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
10/06/2019
13/06/2019

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
SEGURO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ARTIGOS 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES DO RISCO CONTRATADO. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento".
(AgInt no AREsp 1.374.504/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
11/06/2019
14/06/2019

artigos 422 e 423 do Código Civil, 6o,
No tocante ao conteúdo normativo dos
III, e 51, I, do Código de Defesa do Consumidor, não foi debatido no acórdão recorrido,
apesar da oposição de embargos de declaração.
Desatendido, portanto, o requisito do prequestionamento, nos termos da
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
".
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
Nesse sentido:
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. TUTELA ANTECIPADA. SÚMULA N.
735 DO STF. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS.
REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam
a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
2. Prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de origem,
com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao dispositivo de
lei federal apontado como violado. Trata-se de requisito constitucional
indispensável para o acesso à instância especial.
3. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento
da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
4. O Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite a interposição
de recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de antecipação
da tutela, para tão somente discutir eventual ofensa aos próprios
dispositivos legais que disciplinam a matéria da tutela provisória descrita no
art. 300 do CPC.
5. Não se admite a revisão do entendimento firmado pela corte de origem -
reconhecimento da presença dos requisitos fumus boni iuris e do periculum
in mora - quando a controvérsia demandar a análise fático-probatória dos
autos, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48206748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:19
Código de Controle do Documento: 4138096d-54c4-4313-9a65-ab946597fa3b

6. Agravo interno desprovido".
(AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
4/3/2024
6/3/2024

Além disso, observa-se que o Tribunal de origem, ao concluir que não houve
mora da construtora na entrega do imóvel além do prazo de tolerância, o fez
examinando os elementos fático-probatórios dos autos, explicitando:

"(...)
Mediante a leitura atenta do contrato de promessa de compra e
venda (docs. ordem no 5 e 6), constata-se que a requerida teria se
comprometido a entregar o imóvel em 42 meses, a partir de 15/02/2014
(Cláusula 10).
O referido contrato foi assinado em
.
08/07/2014
No contrato firmado entre as partes há previsão de 6 (seis) meses
de tolerância/atraso na entrega do imóvel, conforme consta da cláusula 10.1
do aludido contrato.
Como a disponibilização do imóvel se deu em
, data
08/12/2017
da vistoria, constante do documento de ordem no 8, não houve atraso ou
mora da autora.
(...)
Impende salientar que inexistem indícios que demonstrem o
atraso na entrega do imóvel além do prazo de tolerância previsto
contratualmente, ônus do qual deveria a parte reconvinte se desincumbir, em
conformidade com o art. 373, I, do Código de Processo Civil" (e-STJ fls.
1.292-1.294).

Assim como posta a matéria, a verificação da procedência dos argumentos
expendidos no recurso obstado, no ponto, exigiria o reexame de cláusulas contratuais
e de matéria fática, o que é vedado pelas Súmulas no 5 e no 7/STJ, consoante iterativa
jurisprudência desta Corte.
artigos 544, I, do Código de Processo Civil
Quanto à apontada violação dos
e 335, inciso I, do Código Civil, nota-se que a inversão das conclusões das instâncias
de cognição plena - para decidir pela improcedência da pretensão consignatória -
demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça: "A
".
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em 2% (dois
por cento) sobre a mesma base fixada na origem, em favor do patrono da parte
recorrida, observado o benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:19
Código de Controle do Documento: 4138096d-54c4-4313-9a65-ab946597fa3b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.186.653 / MG
Número Registro: 2024/0458420-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000205122203005 50060745220188130313
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROSANA APARECIDA FERREIRA NUNES
ADVOGADO
: DANIEL LIMA SANTOS - MG105235
RECORRIDO
: WR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: EDNALDO AMARAL PESSOA - MG055061
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - CONSIGNAÇÃO DE CHAVES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
06/08/2025
12/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA49462990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:25:53
Código de Controle do Documento: 51c029f6-16bf-4921-b7f2-90c80e962578

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49462990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:25:53
Código de Controle do Documento: 51c029f6-16bf-4921-b7f2-90c80e962578